Tribunal: TJBA
Processo: 8095293-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095293-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: GERALDO DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
ANDERSON BARROS BAHIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO EM CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. TEMA 958/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DO BANCO REJEITADOS. EMBARGOS DO CONSUMIDOR ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. e por Geraldo dos Santos Carvalho contra acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira e manteve sentença relativa à abusividade de cobrança de tarifa de registro, repetição em dobro e honorários advocatícios. O banco alegou omissão quanto à demonstração de má-fé para repetição em dobro, omissão e contradição na aplicação do Tema 958/STJ e omissão sobre a distribuição do ônus da prova. O consumidor alegou omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à demonstração de má-fé para fins de repetição em dobro; (ii) estabelecer se há omissão ou contradição na aplicação do Tema 958/STJ à cobrança da tarifa de registro; (iii) determinar se há omissão quanto à distribuição do ônus da prova sobre a legitimidade da cobrança; e (iv) definir se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não comportam rediscussão do mérito nem pretensão infringente quando o acórdão enfrenta a matéria e adota conclusão desfavorável à parte embargante.

A repetição em dobro é mantida quando o acórdão reconhece a irregularidade da cobrança, afasta o engano justificável e identifica deficiência de transparência contratual e ausência de comprovação do custo efetivamente repassado.

O Tema 929/STJ orienta que, para cobranças realizadas após 30 de março de 2021, a má-fé é aferida objetivamente e se presume quando a conduta do fornecedor viola a boa-fé objetiva.

A aplicação do Tema 958/STJ não é contraditória quando o acórdão reconhece a validade abstrata da tarifa de registro, mas reputa abusiva a cobrança no caso concreto por ausência de demonstração da correspondência entre o valor exigido de R$ 3.072,30 e o custo efetivo do serviço.

O fornecedor deve demonstrar os requisitos que legitimam a cobrança da tarifa quando o consumidor questiona sua exigibilidade e aponta falhas de transparência, especialmente porque os dados e documentos pertinentes estão sob guarda e controle da instituição financeira.

O tribunal deve majorar os honorários advocatícios ao julgar recurso quando há condenação anterior em honorários, trabalho adicional em grau recursal e vencedor não beneficiário da gratuidade da justiça.

A omissão quanto aos honorários recursais é sanada mediante majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerada a atuação do patrono do consumidor em contrarrazões de apelação e embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do Banco Bradesco Financiamentos S.A. rejeitados. Embargos de declaração de Geraldo dos Santos Carvalho acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de engano justificável autoriza a repetição em dobro quando a cobrança irregular viola a boa-fé objetiva, nos termos do Tema 929/STJ. 2. A tarifa de registro pode ser reputada abusiva no caso concreto quando a instituição financeira não comprova a correspondência entre o valor cobrado e o custo efetivo do serviço, conforme o Tema 958/STJ. 3. A instituição financeira deve comprovar a legitimidade da cobrança questionada quando os documentos e dados necessários estão sob sua guarda e controle. 4. O tribunal deve majorar os honorários advocatícios recursais quando presentes os pressupostos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.022; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Tema 929; STJ, Tema 958.